Tribunal: TJBA
Processo: 8135160-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8135160-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

EMBARGADO: BENICIO DOS SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
JOSIAS MAIA SOUZA NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE CONTRADIÇÃO. LIMITAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE DISCIPLINA SOBRE
TAXA DE JUROS
. APLICABILIDADE DA SÚMULA 379, DO STJ. ACORDÃO.
MATÉRIA ANALISADA. VÍCIO APONTADO. INOCORRÊNCIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração n. 8135160-37.2023.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS ACLARATÓRIOS

e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.